Tribunal: TJES
Processo: 5005427-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005427-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIETRO CORICELLI SPA
AGRAVADO: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005427-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIETRO CORICELLI SPA

AGRAVADO: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF15978
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIETRO CORICELLI SPA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto em face da
VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
, indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1700151): 1)
“busca a satisfação da obrigação da parte Requerida, concernente ao pagamento do débito total, atualizado, no valor de R$ 3.142.145,66 (três milhões cento e quarenta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)”
(fl. 03); 2) intimada, a agravada não efetuou o pagamento voluntário, de modo que foi acrescido ao valor do débito a multa de 10% (dez por cento) e também honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil; 3) após pleitear pesquisa no SISBAJUD, a agravada ofertou intempestivamente impugnação, que não foi conhecida, porém, o julgador de origem determinou a intimação da agravada para que comprovasse o pagamento relativo ao cumprimento de sentença, assim como indeferiu o novo pedido da agravante de pesquisa via SISBAJUD; 4)
“
não há qualquer razoabilidade para condicionar o prosseguimento do feito, com o início das medidas constritivas, à comprovação nos autos do pagamento relativo ao cumprimento de sentença, uma vez condiciona o recebimento do crédito à condição futura e incerta, cuja medida vai de encontro, ainda, aos princípios da celeridade e economicidade processual e, sobretudo, contra o disposto no art. 797 do CPC
”
(fl. 04); 5)
“
trata-se de processo que tramita desde 2011 perante o Poder Judiciário, sendo o crédito constituído sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a Agravada teve inúmeras oportunidades para impugnar valores e assim o fez, culminando em fixação do valor devido pelo Juízo a quo”
(fl. 06); 6)
“
o débito sobre o qual a Agravante almeja o recebimento é incontroverso, sendo fixando o quantum debeatur pertinente a setembro de 2021 em R$ 3.142.145,66, comportando prosseguimento imediato do feito
”
(fl. 06).

Pugna pela reformada da decisão para que seja concedida a
“penhora online de valores, por meio do SISBAJUD”
(fl. 09).

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela indeferido, conforme decisão de ID nº 1712805.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 1815324, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso, enfatizando a nulidade da intimação do cumprimento provisório de sentença e que não foram apreciadas as matérias alegadas em sua impugnação, inclusive o excesso de execução.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PIETRO CORICELLI SPA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto em face da
VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
, indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1700151): 1)
“busca a satisfação da obrigação da parte Requerida, concernente ao pagamento do débito total, atualizado, no valor de R$ 3.142.145,66 (três milhões cento e quarenta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)”
(fl. 03); 2) intimada, a agravada não efetuou o pagamento voluntário, de modo que foi acrescido ao valor do débito a multa de 10% (dez por cento) e também honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil; 3) após pleitear pesquisa no SISBAJUD, a agravada ofertou intempestivamente impugnação, que não foi conhecida, porém, o julgador de origem determinou a intimação da agravada para que comprovasse o pagamento relativo ao cumprimento de sentença, assim como indeferiu o novo pedido da agravante de pesquisa via SISBAJUD; 4)
“
não há qualquer razoabilidade para condicionar o prosseguimento do feito, com o início das medidas constritivas, à comprovação nos autos do pagamento relativo ao cumprimento de sentença, uma vez condiciona o recebimento do crédito à condição futura e incerta, cuja medida vai de encontro, ainda, aos princípios da celeridade e economicidade processual e, sobretudo, contra o disposto no art. 797 do CPC
”
(fl. 04); 5)
“
trata-se de processo que tramita desde 2011 perante o Poder Judiciário, sendo o crédito constituído sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a Agravada teve inúmeras oportunidades para impugnar valores e assim o fez, culminando em fixação do valor devido pelo Juízo a quo”
(fl. 06); 6)
“
o débito sobre o qual a Agravante almeja o recebimento é incontroverso, sendo fixando o quantum debeatur pertinente a setembro de 2021 em R$ 3.142.145,66, comportando prosseguimento imediato do feito
”
(fl. 06).

Pugna pela reformada da decisão para que seja concedida a
“penhora online de valores, por meio do SISBAJUD”
(fl. 09).

Em resposta, a agravada sustenta a nulidade da intimação do cumprimento provisório de sentença e que não foram apreciadas as matérias alegadas em sua impugnação, inclusive o excesso de execução.

Tal como assinalei na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, prevê o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa (artigo 520, §2º, do CPC), que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias previstos no caput do referido dispositivo, o
“
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Diz, ainda, o §3º, do mesmo dispositivo legal, que:
“Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”
.

Preceitua também o artigo 525, que transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação.

No caso, proposto o cumprimento provisório de sentença, fora determinada a intimação da executada/agravada, por meio do seu advogado,
“p
ara, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art.523, §1º do NCPC”

(IDs nº 7053701 e 7480270 do processo de referência).

Ultrapassado o prazo, a agravante pleiteou a observância do disposto no 523, §1º do CPC, bem como a realização de pesquisa SISBAJUD no valor
“incontroverso, mencionado na planilha de ID 6829450, no montante de R$ 2.475.577,38 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)”
(ID nº 8250580 do processo de referência).

Nesse contexto, contudo, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que foi rejeitada em razão de constatada intempestividade, oportunidade em que o juízo
a quo
determinou novamente a intimação da parte para que comprovasse o pagamento relativo ao cumprimento de sentença (ID nº 8313526), tendo sido renovado o pedido da agravante, de pesquisa via SISBAJUD, conforme nova planilha de cálculos atualizada, já incluso o valor da multa e honorários (ID nº 9347298), o que foi indeferido pelo julgador, aguardando manifestação da parte contrária (ID nº 9399923)
.

Em que pese, a princípio, ser desnecessária a nova intimação da executada/agravada para comprovar o pagamento relativo ao cumprimento sentença,
consta da petição de impugnação a arguição de nulidade das intimações promovidas
(eis que havia expresso pedido de intimação em nome de determinado patrono),

o que não foi apreciado pelo julgador de origem
; assim como
foi arguid
o o

excesso de execução no que tange à correção monetária e juros
moratórios
(
cujo índice não
teria sido fixado
pel
o título
exequend
o
)
, matéria que, igualmente, não foi apreciada pelo julgador de origem
.

A executada/agravada, na mesma oportunidade (em que arguiu a nulidade das intimações e o excesso de execução), também suscitou a necessidade de oferta de caução para prática de medidas expropriatórias, e, ainda, ofereceu seguro-garantia com o objetivo de
“afastar os consectários moratórios previstos no §º1 do art. 523 do

CPC/2015”
(conferir ID nº 8815679), o que também não foi tratado pelo julgador, que, diante da certidão de intempestividade da impugnação (ID nº 8822985), renovou a intimação da parte para comprovar o pagamento relativo ao cumprimento de sentença (ID nº 8313526).

De acordo com o que foi decidido nos autos do agravo de instrumento nº 5006332-64.2021.8.08.0000, associado ao presente recurso, a não observância da indicação expressa e específica para comunicação do ato processual acarreta a nulidade do ato, de modo que não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada, com a qual inclusive foi ofertado seguro-garantia do valor incontroverso, circunstância que ensejará a análise das matérias suscitadas pela executada/agravada, e que, por conseguinte, impede nessa fase o deferimento do pleiteado bloqueio de valores (porquanto prematuro).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.

ANULADA DECISÃO QUE RECONHECEU
INTEMPESTIVIDADE
DA IMPUGNAÇÃO
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO. PREMATURIDADE DO
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Anulada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, configura-se prematuro o pleiteado bloqueio de valores, diante da necessidade de análise das matérias suscitadas na impugnação, com a qual inclusive foi ofertada seguro-garantia do valor incontroverso.

2
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.